Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RUPTURA ILÍCITA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO PLANO.
1. Revela-se ilícita a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo baseado na ausência de comprovação de vínculo jurídico/empregatício com a estipulante por um dos segurados, se a seguradora não demonstrou o alegado, nem que que teria adotado todas as diligências para verificar a condição de elegibilidade dos beneficiários antes da contratação, o que era seu dever, consoante art. 9o, §§ 3o e 4o, da RN n. 195/09 da ANS.
2. A interrupção abrupta da assistência à saúde à paciente também se mostra indevida em razão de estar a beneficiária em tratamento médico por ser portadora de doença grave, sob pena de colocar em risco a saúde e a própria vida da autora.
3. Recurso conhecido e não provido.